Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELO PREJUDICADO.
1. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Transcorrido aproximadamente 1 ano entre a ciência do ato impugnado e a impetração do mandamus, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito à utilização da via mandamental.
2. Remessa oficial conhecida e provida para reconhecer a decadência e julgar extinto o processo com resolução do mérito. Apelação prejudicada.